Tribunal: TJES
Processo: 0013237-69.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013237-69.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TATYANE DE SOUSA SILVA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.

Acompanho o relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
TATYANE DE SOUSA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a requerente, ora apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida (fls. 493/5,
l
ink
dos autos digitalizados no evento 3378745).

Nas razões de fls. 500/8, a apelante sustenta, em suma, que: 1) é candidata ao concurso público para admissão de soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regulado pelo Edital nº 01/2018 de 20/06/2018; 2) foi contraindicada na fase de avaliação psicológica, nos parâmetros de controle emocional, iniciativa e impulsividade; 3) diante do grande número de contraindicações, o exame foi refeito com mudanças de critérios; 4) no segundo exame realizado, foi contraindicada nos parâmetros de controle emocional, agressividade e ansiedade, evidenciando a contradição e subjetividade do exame; 5) a sentença diverge quanto ao entendimento jurisprudencial relativo à flexibilização das regras editalícias de concurso público em andamento; 6) é possível o controle de legalidade do concurso público, por se tratar de ato administrativo; 7) outros candidatos tiveram judicialmente seu pleito deferido; 8) o princípio da vinculação do edital submete tanto a Administração quanto os candidatos; 9) a Administração não pode flexibilizar regras de classificação inicialmente adotadas apenas em razão de que elas importaram em extensa eliminação de candidatos ou mesmo o não preenchimento de todas as vagas previstas; 10) apesar de constar do laudo psicológico de 07/12/2018, a informação de que a apelante não atingiu os parâmetros esperados nas características controle emocional, iniciativa e impulsividade, ocorreu um erro material na conclusão; 11) o resultado apurado demonstra que logrou aprovação nos quesitos impulsividade e iniciativa, mas não atingiu em controle emocional; 12) posteriormente, com retificação do edital, a avaliação equivocada da característica ansiedade ensejou sua eliminação desproporcional do certame; 13) as irregularidades dos testes foram identificadas pelo Conselho Regional de Psicologia, que relatou ao Ministério Público Estadual, o que levou a Administração a alterar os parâmetros de avaliação, que adotou novos critérios com efeito retroativo, o que deve ser considerado nulo, assim como não prevalece o exame cuja aplicação foi pautada por critérios subjetivos; 14) o edital padece de contradição ao informar que os resultados finais dos candidatos na avaliação psicossomática serão obtidos por meio de análise técnica global de todo o material, e estabelecer que o candidato será contraindicado se não atingir os percentis esperados em três ou mais características, tornando totalmente desnecessário o novo exame psicológico no certame.

Em que pese a irresignação da apelante, tal como consignei no julgamento do agravo de instrumento tombado sob o nº 0000612-29.2019.8.08.9101, a mudança promovida pelo ente público apelado nos critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático” (item 14 do edital)
em nada influenci
ou
na
sua
reprovação
, pois o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 – CFSD/2018, de 20 de junho de 2018,
tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos
ao prever que “
o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características
”, pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato.

Portanto,
se a autora/
apelante
estava eliminada do certame, ela poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicada como sustenta
.

Além disso, em relação à incorreção encontrada na primeira divulgação do resultado da avaliação psicossomática, não houve mudança em relação aos percentis alcançados em todas as características, sendo certo que os parâmetros não alcançados pela candidata Tatyane de Souza Silva, de fato, foram os de controle emocional, agressividade e ansiedade (fl. 68-v).

Veja-se que, no laudo psicológico datado de 07/12/2018, relativo à avaliação psicológica realizada no dia 02/12/2018, a candidata não atingiu os percentis de
controle emocional, agressividade e ansiedade
, apesar de o erro no resultado final, dada a
indicação
equivocada d
as características de
iniciativa e impulsividade, no lugar de agressividade e ansiedade
(fls. 68/68-v).

Desse modo, foi acertada a correção do resultado final, consoante laudo datado de 03 de Abril de 2019, que considerou os mesmos percentis da avaliação psicológica anterior, realizada em 02/12/2018, porém, procedeu à devida retificação, inserindo corretamente que a candidata não atingiu os parâmetros esperados de controle emocional, agressividade e ansiedade (fls. 69/69-v).

Foi uma única avaliação, antes e depois da flexibilização da regra editalícia, sendo que o primeiro laudo constou um erro claramente identificado, que foi corrigido pelo laudo emitido posteriormente, sem qualquer prejuízo à higidez da avaliação, já que ficou claro os percentis não atingidos pela candidata (em ambos os laudos, de controle emocional, agressividade e ansiedade, sendo que o segundo limitou-se a retificar o erro material do primeiro e adequar às novas regras editalícias, que abrandou as hipóteses de contraindicação – fls. 68/69-v).

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já se debruçou acerca do tema “exame psicotécnico” e está sedimentada no seguinte sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DA SERRA. EDITAL 001/2015. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. VALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. 1. Nos casos em que o Recurso Especial é interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional, também é imprescindível a indicação do artigo legal tido como violado ou que teve sua vigência negada, pois o dissídio jurisprudencial baseia-se na interpretação divergente da lei federal. Precedente da Corte Especial. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 3. O Tribunal de origem registrou expressamente que "a avaliação psicológica se pautou em critérios cientificamente objetivos, além de garantir a necessária publicidade e recorribilidade do resultado do exame, questões estas diretamente relacionadas com o grau de objetividade que o processo de seleção possa exigir, nenhuma ilegalidade pode ser a ele atribuída". Não há como rever esse entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).

No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de “caráter unicamente eliminatório” (14.2).

Ademais, verifico que a exigência de oportunidade de recurso ao candidato “contraindicado” foi respeitada pelo ente público apelado, conforme itens 14.9.1 e 16.1.8 do Edital n. 01/2018 – CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018.

Nesta mesma linha de raciocínio, as explicações ofertadas pelo “laudo psicológico”, mostram-se satisfatórias para a contraindicação da apelada, senão vejamos:

A avaliação psicológica foi realizada no dia 02.12.2018, de forma coletiva na cidade de Vitória-ES. Os testes aplicados foram selecionados em conformidade com as características e parâmetros do perfil profissiográfico do cargo de Soldado Combatente, Anexo III do Edital do Concurso. Os testes utilizados para mensuração das aptidões específicas foram os testes: Julgamento da Bateria TSP; TEACO-FF – Teste de Avaliação Concentrada; Memória da Bateria TSP e Fluência da Bateria TSP. Para avaliar as características de personalidade foi utilizado o teste BFP – Bateria Fatorial de Personalidade.

E a observância dos requisitos editalícios é imposição tanto ao concorrente quanto à administração pública.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRECEDENTES. 1. As regras previstas nos editais de procedimentos seletivos vinculam não só a Administração, como também os candidatos neles inscritos. Assim, escorreita é a decisão administrativa que exclui do certame o candidato que não satisfez os requisitos exigidos para habilitação. 2. No presente caso, o candidato foi considerado não recomendado na avaliação psicológica, por não ter apresentado o perfil prévio e objetivamente estabelecido no edital do concurso. 3. Não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de autoridade administrativa que dá fiel cumprimento às disposições legais e normativas, nem líquido e certo um direito que não encontra expressa previsão legal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no RMS 43.359/AC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 09/11/2017).

Reitera-se que a retificação editalícia apenas abrandou as hipóteses de eliminação (pois, antes, os candidatos eram considerados contraindicados se não atingissem os percentis esperados em uma ou mais características – ou seja, o candidato tinha que atingir os percentis esperados em todos os testes –, e, depois, ampliou-se para três ou mais características para contraindicação), o que não evidencia qualquer caráter subjetivo do exame.

A alteração editalícia em nada influenciou no caso específico da apelante, que não atingiu os percentis esperados em três características; antes e depois da alteração, a contraindicação da candidata estava de acordo com o edital, que vincula a Administração e os candidatos.

Tal como definido no julgamento do agravo de instrumento nº 0000612-29.2019.8.08.9101, que reformou decisão anteriormente proferida pelo juízo de origem e também embasou a sentença ora atacada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA CONTRAINDICADO ESTABELECIMENTO DE NOVOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO ALARGAMENTO DAS HIPÓTESES DE APROVAÇÃO NÃO INFLUÊNCIA NO CASO CONCRETO CANDIDATO REPROVADO EM AMBAS AS SITUAÇÕES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA. 1. A mudança promovida pelo réu/agravante nos critérios eliminatórios da quarta etapa exame psicossomático (item 14 do edital) em nada influenciou na reprovação da autora/agravada. 2. Isto porque, o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 CFSD/2018, de 20 de junho de 2018, tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características , pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se a autora estava eliminada do certame, ela poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicada como sustenta. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018). 4. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de caráter unicamente eliminatório (14.2). 5. Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado foi respeitada pelo réu/agravante, conforme itens 14.9.1 e 16.1.8 do Edital n. 01/2018 CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018. 6. Nesta mesma linha de raciocínio, as explicações ofertadas pelo laudo psicológico se mostram satisfatórias para a contraindicação da agravada 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 101190006128, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

Menciona-se que, em outro caso submetido a esta relatoria
1
, um candidato foi prejudicado pela flexibilização do edital, pois, antes, estava dentro do número de vagas previstas, todavia, depois da alteração/abrandamento das regras do instrumento convocatório, teve sua legítima expectativa frustrada ao ser reposicionado para outra colocação, fora do número de vagas ofertadas.

Naquela hipótese, entendi que a modificação das regras do certame com o propósito de evitar a massiva eliminação de candidatos em concurso público não constitui justificativa legítima para causar prejuízo a candidato aprovado dentro do número de vagas segundo as regras postas anteriormente, razão pela qual mantive sentença que assegurou ao candidato sua classificação anterior à retificação editalícia, situação que não se assemelha ao caso concreto, como já exposto.

Embora não seja admitida, em regra, a mudança das regras editalícias no curso do certame, no caso, a autoridade administrativa, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018, reconheceu que uma “
supervalorização do aspecto psicossomático”
, que se mostrou “
desconforme ao princípio da razoabilidade, criando parâmetro intolerante e desproporcional, a afastar candidatos sabidamente aptos, intelectualmente capazes, fisicamente aprovados, causando por conseguinte mácula grave, mas sanável, ao certame, porquanto indutora de uma seleção de candidatos com prevalência majoritária do aspecto psicossomático”
(fl. 254).

Não obstante a apelante apontar o caráter subjetivo do teste, destacando irregularidades indicadas pelo Conselho Regional de Psicologia, que ensejou instauração de procedimento preparatório pelo Ministério Público Estadual (fls. 87/93), observa-se que, na inicial, tratou basicamente do equívoco contido no primeiro laudo, facilmente identificado, e sem nenhum caráter de alterar a sua conclusão de contraindicação.

O fato de o Conselho profissional ter apontado indícios de irregularidades, antes mesmo da retificação do edital, incluindo os erros no resultado final (que no caso da apelante foi retificado) não evidencia a subjetividade do exame psicossomático, sobretudo considerando que os testes psicológicos aplicados foram devidamente descritos, assim como estabelecidos os parâmetros esperados, os quais foram aplicados indistintamente para todos os candidatos, sendo que nenhuma situação excepcional foi levantada em relação ao teste da apelante, cujo erro do resultado foi devidamente retificado.

Apesar de a apelante ter juntado aos autos laudo psicológico, indicando correção dos testes de agressividade, ansiedade e controle emocional, com apuração de percentis exigidos pelo certame, e questionando, por exemplo, a aplicação de um único teste de personalidade para um resultado consistente (fls. 73/4), não se pode extrair daí a subjetividade do exame, que, repito, foi aplicado de forma indistinta a todos os candidatos.

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a r. sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em razão do desprovimento do recurso, com fulcro no artigo 85, §11, do CPC, majora-se a verba honorária em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida na origem.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação Cível, 024190124727, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 22/09/2021.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE SOLDADO COMBATENTE. EDITAL Nº 01/2018. EXAME PSICOSSOMÁTICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. POSSIBILIDADE DE RECURSO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. LEGITIMIDADE. RETIFICAÇÃO DO EDITAL PARA ABRANDAR HIPÓTESE DE ELIMINAÇÃO. RAZOABILIDADE. CANDIDATA QUE PERMANECEU CONTRAINDICADA NO CERTAME MESMO APÓS O ADVENTO DE REGRA MAIS FAVORÁVEL. ERRO MATERIAL NO PRIMEIRO LAUDO QUE NÃO PREJUDICOU O RESULTADO. NÃO ATINGIMENTO DOS PERCENTIS ESPERADOS EM TRÊS CARACTERÍSTICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É legítimo o exame psicossomático previsto em lei e no edital, pautado por critérios objetivos, aplicados indistintamente a todos os candidatos, aos quais também é assegurado o direito e recurso.

2. Embora não seja admitida, em regra, a mudança das regras editalícias no curso do certame, no caso, a autoridade administrativa, reconheceu uma “
supervalorização do aspecto psicossomático”
, que se mostrou “
desconforme ao princípio da razoabilidade, criando parâmetro intolerante e desproporcional, a afastar candidatos sabidamente aptos, intelectualmente capazes, fisicamente aprovados, causando por conseguinte mácula grave, mas sanável, ao certame, porquanto indutora de uma seleção de candidatos com prevalência majoritária do aspecto psicossomático”,
conforme constou do termo de retificação.

3. A retificação editalícia abrandou as hipóteses de eliminação (pois, antes, os candidatos eram considerados contraindicados se não atingissem os percentis esperados em uma ou mais características – ou seja, o candidato tinha que atingir os percentis esperados em todos os testes –, e, depois, ampliou-se para três ou mais características para contraindicação), o que não evidencia qualquer caráter subjetivo do exame.

4. A alteração editalícia em nada influenciou no caso concreto, pois antes e depois da alteração, a contraindicação da candidata estava de acordo com o edital, que vincula a Administração e os candidatos.

5. Não obstante a apelante apontar o caráter subjetivo do teste, destacando irregularidades indicadas pelo Conselho Regional de Psicologia, que ensejou instauração de procedimento preparatório pelo Ministério Público Estadual, na inicial, tratou basicamente do equívoco contido no primeiro laudo, facilmente identificado, e sem nenhum caráter de alterar a sua conclusão de contraindicação.

6. O fato de o Conselho profissional ter apontado indícios de irregularidades, antes mesmo da retificação do edital, incluindo os erros no resultado final (que no caso da apelante foi retificado) não evidencia a subjetividade do exame psicossomático, sobretudo considerando que os testes psicológicos aplicados foram devidamente descritos, assim como estabelecidos os parâmetros esperados, os quais foram aplicados indistintamente para todos os candidatos, sendo que nenhuma situação excepcional foi levantada em relação ao teste da apelante, cujo erro do resultado foi devidamente retificado.

7. Apesar de a apelante ter juntada aos autos laudo psicológico, indicando correção dos testes de agressividade, ansiedade e controle emocional, com apuração de percentis exigidos pelo certame, e questionando, por exemplo, a aplicação de um único teste de personalidade para um resultado consistente, não se pode extrair daí a subjetividade do exame, que foi aplicado de forma indistinta a todos os candidatos.

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Em razão do desprovimento do recurso, com fulcro no artigo 85, §11, do CPC, majora-se a verba honorária em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida na origem.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.